Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020984-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0001-98 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALAOR DE MATOS - CPF: 021.760.769-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE MARA DE MATOS MELO - CPF: 452.606.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DE MATOS & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.336.887/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2.
In casu
,
a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456.
Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

3.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta câmara julgadora que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
De Matos & Cia Ltda
, reformando a decisão do juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do crédito apontado na CDA nº. 201210068, relativo ao ICMS garantido integral, e consequentemente, extinguiu a execução fiscal de origem.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, visto que a decisão não considerou que a respectiva CDA está em compensação administrativa. Assim, cabe ao caso a suspensão da execução fiscal e não a sua extinção.

Aduz que para iniciar a compensação do crédito é necessário que o executado assine o termo de confissão de débito, qual se renuncia qualquer defesa ou recurso, administrativo ou judicial. Logo, verifica-se a falta de agir do agravante.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício de omissão apontado, e consequentemente, sejam-lhe conferidos efeitos infringentes, reconhecendo a impossibilidade de ajuizamento de RAI quando o executado firma o termo de renuncia de defesa, bem como impossibilidade de extinção quando há processo de compensação em tramite.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, ante a ausência da suposta omissão apontada (Id. 134433684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tenho que não merecem acolhimento os embargos, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, nem qualquer obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida a esta instância foi devidamente apreciada e exposta à necessária fundamentação ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
De Matos & Cia Ltda
.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que o acórdão não observou que o débito em comento está em trâmite de compensação na esfera administrativa e dessa forma não pode ser extinto, razão não lhe assiste. Isso porque, como bem pronunciado e esclarecido no julgado proferido por esta Câmara, se trata de ICMS garantido integral, o qual teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS, com repercussão geral, (Tema 456), bem como pelo STJ no julgamento do REsp. 1130023/RS.

Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. Logo, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, dado que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 – RECURSO DESPROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
Ademais, o regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.”
(N.U 1008016-70.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)
[grifou-se]

No caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022